Tribunal: STF
Processo: RE 1364582
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA REFLEXOS NA CARREIRA E INDENIZAÇÃO POR DANO



MORAL. NÃO CABIMENTO. TEMAS NºS 454 E 671 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, José Ivan de Araújo. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, V, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por alegados danos morais e materiais decorrentes da demora na nomeação e posse em concurso público e de averbação do tempo de serviço referente ao período em que deveria ter sido empossado. O acórdão está assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MILITAR QUE INGRESSOU TARDIAMENTE NO CORPO DE BOMBEIROS ESTADUAL POR TER SIDO REPROVADO EM EXAME ANTROPOMÉTRICO. REQUISITO DE ALTURA MÍNIMA PREVISTO NA LEI ESTADUAL N.º 4.630, DE 1976. INCORPORAÇÃO ÀS FILEIRAS CASTRENSES MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO QUE NEGOU EFICÁCIA AO REQUISITO LEGAL OBJETIVO POR FORÇA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO ORA DEDUZIDA PARA OBTER CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA REFLEXOS NA CARREIRA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INVOCAÇÃO ABSTRATA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INSUFICIENTE PARA PROVOCAR O CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. NOVO PARADIGMA FIRMADO EM PRECEDENTES DO STF PARA ESTABELECER A BALIZAS DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE COM BASE EM TAIS POSTULADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE LATENTE DA ADMINISTRAÇÃO QUE CONSTITUA ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. TEMPO DE SERVIÇO PRETENDIDO INEXISTENTE. TESES FIXADAS PELO STF NOS TEMAS N.º 454 E N.º 671. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO”. 



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam se houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação” (Tema nº 454) e “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante” (Tema nº 671). Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. REENQUADRAMENTO NA CARREIRA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 671 E 454. 1. Agravo interposto contra decisão que aplicou à hipótese precedente do Supremo Tribunal Federal firmado em repercussão geral (Tema 671). 2. O fundamento trazido pelo agravante de efeitos retroativos para sua posse no cargo público não está alinhado com o entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do RE 629.392-RG, Tema 454, Rel. Min. Marco Aurélio, no sentido de que o servidor público nomeado por meio de decisão judicial não faz jus a progressão ou promoção funcional, sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, em razão de erro da Administração Pública. 3. A petição de agravo interno não traz fundamentos suficientes para demonstrar que o caso concreto em julgamento apresenta particularidades que não permitem aplicar adequadamente os paradigmas mencionados. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1182349 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 30.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ SUBSTITUTO. NOMEAÇÃO DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O CONSOLIDADO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA EXTRAORDINÁRIA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 724.347 no âmbito da repercussão geral, redator do acórdão o Ministro Roberto Barroso (DJ 13.5.2015), fixou tese segundo a qual a posse em cargo público determinada por decisão judicial não confere, ao servidor, direito à indenização, ao argumento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. II - Aferir a existência de arbitrariedade cometida em desfavor da autora ou, mesmo, do nexo de causalidade entre os danos morais por ela alegadamente sofridos e a conduta omissiva da administração demandaria exame fático-probatório sabidamente incompatível com a via extraordinária, conforme previsto no Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, verba honorária majorada em 1% (um por cento) sobre o patamar fixado na instância ordinária. IV – Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1178696 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 17.12.2021).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora